Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-96.2022.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-96.2022.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (EMBARGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO - NÃO CONHECIDA - DESERÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - ART. 277, CPC - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - ART. 1.007, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANAR O VÍCIO - DESERÇÃO AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM O RECOLHIMENTO DAS PARCELAS FALTANTES E COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

Hipótese em que o recorrente efetivamente recolheu o preparo, mas tão somente não comprovou na forma e tempo devidos, de modo que se mostra contraditório e não razoável a aplicação da pena de deserção, em particular quando nem mesmo oportunizada a intimação do apelante para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação nº 1002663-96.2022.8.11.0018

Embargante
: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

Embargado:
Valcir Antonio Brustolin

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, de acórdão proferido no Agravo Interno, tirado de decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção.

Alega não haver preclusão consumativa, nem deserção. Aponta a contradição no v. acórdão sob o argumento de que houve o pagamento tempestivo da primeira parcela do preparo do recurso de apelação, o que afasta a deserção.

Realça que para a caracterização da deserção é imprescindível a ausência de pagamento e não a juntada tardia do comprovante.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto a negativa de vigência aos artigos 188 e 277

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(id. 193147166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão.

Na hipótese, o ora embargante, interpôs Recurso de Apelação e postulou pelo parcelamento do preparo recursal, o que foi deferido e conferido prazo para o recolhimento da primeira parcela.

Contudo, certificado o decurso do prazo sem a manifestação do apelante, o recurso não foi conhecido em razão da deserção.

Nesse contexto, o embargante sustenta a omissão e contradição da decisão, sob o argumento de que a primeira parcela foi recolhida dentro do prazo, mas tão somente não foi juntada nos autos.

Com efeito, em consulta ao “expediente”, verifica-se que o prazo final para o recolhimento da primeira parcela ocorreu em 16/06/2023, data em que o apelante efetuou o pagamento da primeira parcela (id. 174554683).

Nesses termos, a decisão de deserção caracteriza erro de premissa e mostra-se em contradição aos documentos dos autos.

Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do art. 277m reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.

Sobre o tema:
“Se o ato processual, ainda que praticado de forma irregular, cumpre o fim a que se destina, deve ser aproveitado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas”
(STJ, AgRg no REsp 981.180/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, jul. 07.12.2010, DJe 15.12.2010).

Ademais, cumpre observar que a sistemática recursal atual estruturou o processo civil com base na ideia de colaboração trazida pelo art. 6º do CPC, o que abriu espaço à primazia do julgamento de mérito em face do formalismo excessivo, inclusive com reflexos no disposto no art. 932, parágrafo único do CPC, cuja redação afasta a possibilidade de deserção liminar, ao determinar que o relator conceda prazo ao recorrente para sanar os vícios do seu recurso antes de inadmiti-lo.

Soma-se o disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, que prevê alternativa para o saneamento do vício do preparo quanto a ausência de comprovação, segundo o qual
“o recorrente que não comprovar, no ato de

interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Ocorre que a leitura do referido dispositivo merece abrangência não só para aquele que não recolheu, mas também, aquele que recolheu mas deixou de comprovar o recolhimento, hipótese dos autos.

E, no caso, em consulta ao departamento de controle e arrecadação (DCA), verifica-se que além da primeira parcela, a segunda também foi recolhida 30 dias após.

Sob tal viés em que o recorrente efetivamente recolheu o preparo, mas tão somente não comprovou na forma e tempo devidos, contraditório e não razoável se mostra a aplicação da pena de deserção, em particular quando nem mesmo oportunizada a intimação do apelante para sanar o vício, nos termos do 932, parágrafo único e art. 1.007, § 4º, ambos do CPC.

Posto isto,
dá-se provimento aos embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado e reformar a decisão monocrática, para afastar a deserção e determinar que o recorrente promova junto ao Departamento de Controle e Arrecadação a emissão das guias das parcelas faltantes, com vencimento da primeira no prazo de 15 dias e as demais a cada 30 dias, nos termos do parcelamento já deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024